Tribunal: TJDFT
Processo: 0730980-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. FAMÍLIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DIVÓRCIO. IMEDIATA AVERBAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 66/2010. ART. 226, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO POTESTATIVO. AUTONOMIA DA VONTADE. ART. 1581 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA CELERIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A hipótese consiste em analisar a possibilidade de decretação de divórcio com a imediata averbação do ato respectivo no Cartório de Pessoas Naturais.
2. A Emenda Constitucional no 66/2010, que deu nova redação ao art. 226, § 6o, da Constituição Federal, facilitou a dissolução do vínculo conjugal, constituindo-o como autêntico direito potestativo dos cônjuges. 2.1. A nova redação do texto constitucional suprimiu os requisitos temporais anteriormente existentes para a decretação do divórcio, nas anteriores hipóteses de: a) conversão de separação judicial; e b) divórcio direto, decorrente da separação de fato. 2.2. Pela nova regra em vigor prevalece a autonomia da vontade do interessado, inexistindo, portanto, a necessidade de preenchimento de qualquer condição ou prazo para obter a aludida dissolução.
3. O art. 1581 do Código Civil dispõe que “o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens”. 3.1. Com efeito, não há razoabilidade em aguardar o trânsito em julgado para as que partes obtenham a desconstituição do vínculo conjugal.
4. A presente hipótese privilegia os princípios da efetividade e da celeridade, em virtude de serem suficientes a comprovação do matrimônio e a manifestação de vontade de um dos cônjuges para concessão do divórcio.
5. Os requisitos autorizadores do deferimento da tutela pretendida foram observados, motivo pelo qual deve ser concedida à recorrente a imediata produção de efeitos decorrentes do exercício do direito potestativo mencionado.
6. As alegações articuladas pela agravante são verossímeis e estão alinhadas com a jurisprudência consolidada por este Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser conhecido e dado provimento ao recurso para confirmar a antecipação da tutela recursal que decretou a dissolução do vínculo matrimonial referido e determinou a imediata expedição do mandado de averbação dirigido ao respectivo Cartório de Pessoas Naturais.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.